Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO INICIAL. NÃO APRECIADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLADO. NULIDADE
1. A sentença que não analisa a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial qualifica-se como citra petita e deve ser anulada ante a violação do princípio da congruência.
2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.